Tribunal: TJES
Processo: 0007550-77.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007550-77.2020.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARLITO TEIXEIRA DE PAULA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007550-77.2020.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARLITO TEIXEIRA DE PAULA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CLARIANA PORTELA RIBEIRO - ES26238-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

28 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007550-77.2020.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARLITO TEIXEIRA DE PAULA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CLARIANA PORTELA RIBEIRO - ES26238-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que, no dia 14 de julho de 2019, o ora apelante, com intenção de matar e mediante uso de instrumento perfurocortante, atentou contra a vida de Morgana Alves Siqueira Mello, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que terceiras pessoas se aproximaram e intercederam em favor da vítima, obrigando o acusado a se evadir do local.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia por ausência dos indícios suficientes de autoria,

Fixada essa premissa, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva, acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo de lesões corporais (fls. 23/24) e laudo de lesões complementares (fl. 46).

Em relação aos indícios de autoria, entendo que os depoimentos colhidos em sede policial e em juízo foram capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia.

Destaco, nesse sentido, o depoimento da vítima (fl. 96):

Que estava num bar com uma amiga e uns parentes; que na hora do acontecimento seus parentes não estavam; que tinha acontecido um episódio no churrasquinho onde ela não havia atendido ele primeiro, ele e a enteada; que entregou o que tinha que entregar; que ele sempre falava que não estava tão bem com ela, por ela não ter o atendido primeiro; que o pessoal foi embora, que ela e sua amiga continuaram lá; que ele se aproximou e começou a falar com ela; que falou com ela, que haviam falado com ela que ele falou que não se agradou; que ela pediu desculpas pela forma do atendimento, já que ele achou que ela não o atendeu direito; que ele ficou do lado dela; que ele ficou bebendo; que ela e a amiga já estavam de saída; que bebeu o último copo de cerveja que estava na sua mão; que ele veio falar com ela e tocou nas suas partes íntimas; que talvez acha que pelo fato de que eles conversaram ele teria se achado no direito de fazer aquilo com ela; que não gostou do que ele fez e partiu para cima dele; que ele passou a mão na sua vagina; que deu uma porrada na cara dele; que ele caiu por cima do balcão; que ela começou a gritar que não aceitava, que não dava liberdade para ele fazer isso com ela; que aquela teria sido a primeira vez que ela falou com ela; que foi para cima dele; que ele foi para fora do bar; que ele foi para cima da amiga dela; que ela também foi para cima dele; que um monte de gente separou; que ele pegou o carro; que ele entrou no carro e foi embora; que quando elas estavam indo embora, que se tivessem passado por outra rua, não teriam encontrado ele; que ele parou com o

carro; que a enteada dele estava dentro do carro; que ela não saiu do carro, que só ele saiu do carro; que a Tauane foi e gritou que ele estava armado;
que o momento da facada foi na frente de um outro bar; que ela estava achando que era uma arma, e não uma faca; que ficou com medo de dar as costas; que foi andando de costas
e que ele de frente ficava falando que ela havia batido, que era para ela bater de novo; que ela tentou explicar que ele passou as mãos nas partes íntimas dela; que ela não havia dado tal intimidade para ele;
que ele se aproximou e lhe deu a facada; que o impacto, pensou que fosse uma porrada; que lhe falaram que ela havia sido esfaqueada; que o levaram para a rua da casa dela; que haviam 3 cortes
; que sua rotina mudou, porque ele sabia onde ela trabalhava; que ficou com uma queloide de um peito para o outro; que sente um pouco de dor as vezes; que ficou com medo, porque isso nunca aconteceu com ela; que depois disso começou a tomar remédio, ficou assustada; que ela não sai sozinha; que não anda mais de ônibus (...) (grifos nossos).

Corroborando a versão da vítima, as testemunhas Angelica Fonseca Faustino (fl. 113) e Tauane Ferreira dos Santos (fl. 114), que presenciaram os fatos e ratificaram o depoimento prestado pela vítima.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

28 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.